Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-73.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702747-73.2020.8.07.0012 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) RECORRENTE: NILTON NELIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Manifeste-se a douta Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de NILTON NÉLIO DA SILVA (ID: 47264368). Brasília, 2 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador